Tribunal: TJES
Processo: 5000207-98.2024.8.08.0057
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000207-98.2024.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: SEBASTIAO FONTES JUSTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000207-98.2024.8.08.0057

RECORRENTE:
FACTA FINANCEIRA S/A.

RECORRIDO
: SEBASTIAO FONTES JUSTO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO DO CONTRATO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação na qual o autor alega que, ao buscar a contratação de um empréstimo consignado, foi induzido pela instituição financeira a aderir a um contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), produto mais oneroso e de natureza diversa da pretendida.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo o vício de consentimento por falha no dever de informação. Determinou a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, recalculou a dívida com base nas taxas de juros aplicáveis a essa modalidade, declarou o contrato quitado mediante compensação com a condenação e condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

3. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, sustentando a regularidade da contratação e a ausência de ato ilícito. Tenta, extemporaneamente, juntar em sede recursal a prova documental que deveria ter acompanhado a contestação.

4. O recurso não merece provimento. A juntada de documentos essenciais à comprovação da tese de defesa apenas na fase recursal é inadmissível, ante a ocorrência da preclusão. Com base no acervo probatório dos autos, a ré não se desincumbiu de seu ônus de comprovar que o consumidor, hipervulnerável, foi devidamente informado sobre as características e desvantagens do cartão de crédito consignado em comparação com o empréstimo consignado tradicional. A prática de "empurrar" o contrato de RMC a quem busca um empréstimo comum é conduta que viola a boa-fé objetiva e o dever de informação (art. 6º, III, CDC).

5. A solução adotada na sentença, de converter o negócio jurídico para a modalidade efetivamente desejada pelo consumidor, com o recálculo da dívida, é medida que prestigia a vontade real da parte e expurga a abusividade da relação, estando em consonância com a jurisprudência pátria. O dano moral está configurado pela angústia e prejuízo impostos ao consumidor, submetido a um endividamento de natureza perpétua sem sua plena anuência, sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) adequado e proporcional.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)